Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-82.2018.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000522-82.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ELAINE MARIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 949.842.981-20 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA — RECEBIMENTO DE FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
— ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551) — OBSERVÂNCIA.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE —
REFORMATIO IN PEJUS
— NÃO OCORRÊNCIA.

INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) — EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — APLICAÇÃO.

É devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551).

É possível a fixação do índice de correção monetária sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

Com
o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 191955165) proferida em
ação de cobrança
proposta por
Elaine Maria de Oliveira Amorim
.

Assegura que
houve a prolação de sentença
extra petita
, porquanto “
a apelada não pleiteou a declaração de nulidade dos contratos de trabalho
”, pelo que deve ser anulada.

Assevera que os contratos temporários são válidos, pois não ultrapassaram o período de doze (12) meses. Dessa forma, não é devido o pagamento de férias.

Afiança que para a atualização do débito, com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 191955170).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024